Tribunal: TJES
Processo: 0009696-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009696-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERNANDO SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Fernando Souza Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, além de 46 dias-multa, como incurso nos artigos 180, caput, e 311, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à pretensão absolutória sustentada pela defesa, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação, Relatório de Inquérito e Dossiê do DETRAN/ES.
4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos de policiais militares que abordaram o veículo e constataram a adulteração nas placas com fita isolante.
5. O acusado não apresentou justificativa plausível para a posse do veículo com placa adulterada e valor desproporcional ao de mercado, tampouco documentos que comprovassem aquisição lícita.

6. A jurisprudência admite a condenação por receptação mesmo com base em prova indiciária robusta, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem, o que não ocorreu.

7. A negativa de autoria apresentada é isolada e contradita pelo conjunto probatório. Ademais, o acusado possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais, o que corrobora sua inclinação delitiva.
8. Configurada a posse de veículo com sinal identificador adulterado, sem justificativa plausível, impõe-se a manutenção da condenação também pelo delito do art. 311 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse de veículo com placa adulterada e sem justificativa plausível autoriza a condenação por adulteração de sinal identificador.

No crime de receptação, é ônus do réu demonstrar a origem lícita do bem apreendido em seu poder.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 180, caput, e 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 466.647/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/10/2018.

TJES, Apelação Criminal 0015035-86.2012.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes, j. 24/10/2018, DJES 01/11/2018.

TJSC, ACR 0000267-95.2006.8.24.0008, Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, DJSC 19/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009696-24.2021.8.08.0035

AP
ELAN
TE:
BRUNO FERNANDO SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por

BRUNO FERNANDO SOUZA FREITAS
,

em face da Sentença
proferida pelo Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES,
que
julgou procedente
a
pretensão punitiva
estatal, condenando-
o como incurso nas sanções do artigo 180,
caput,

e 311, na forma do art. 69, todos
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 0
5
(
cinco
) anos e
0
4 (quatro)
meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
4
6 (
quarenta
e seis) dias multa.

Razões de recurso,
pleite
ando

a
bsolvição
do acusado
por carência probatória,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o “Recurso de Apelação” sob análise.

Pleiteia a Douta Defesa pela absolvição do Apelante quanto ao delito do artigo 180,
caput,
e artigo 311, ambos do Código Penal, ante alegada insuficiência de prova.

No entanto, compulsando os autos, verifico que razão não lhe assiste. Explico.

D
e plano, importa ressaltar que, a

materialidade
delitiva restou cabalmente demonstrada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 45111086, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação, Guia de Remoção do veículo de fl. 35, Relatório de Inquérito Policial, além dos depoimentos colhidos em fase investigativa e em juízo.

A
autoria
igualmente foi bem delineada,
pelos depoimentos testemunhais, bem como dos policiais militares.

Em juízo, foi ouvida a testemunha PMES LEONARDO AFONSO MOTA, que assim declarou:

“
Que se recorda dos fatos narrados na denúncia
. Que
havia adulteração na placa do veículo
,
qual seja
,
fita isolante nos números identificadores da placa
. Que, à distância, não era possível ver a adulteração na placa, e que apenas quando se aproximou (do veículo) que foi possível constatar que se tratava de fita isolante.
Que
(o acusado)
falou que só tinha comprado o veículo e que não tinha feito a transferência

ou a adulteração na placa
. Que as duas placas estavam adulteradas. Que não se recorda do acusado ter apresentado algum documento”. (fls. 136/137, registro audiovisual, grifo nosso)

Ademais, foi colhido o depoimento da testemunha PMES ERICKSON FERREIRA ARRUDA, que se pronunciou nos seguintes termos:

“
Que o motivo da abordagem do veículo se deu porque estávamos passando em uma rua, no bairro do Divino Espírito Santo, e avistamos um veículo e, como de rotina,
puxamos a placa e o resultado bateu como sendo outro veículo
. Que a placa do carro em que ele (acusado) estava não condizia com o veículo. Que a abordagem se deu em um local de intenso tráfico de drogas, e que o local em que o veículo se encontrava não era comum que se vissem veículos estacionados. Que o local era atrás do Hospital Vila Velha, e que ali, normalmente, não ficam veículos. Que não me recordo com riqueza de detalhes.
Que a placa daquele carro condizia com sendo outro veículo
. Que, quando abordamos o carro,
verificamos que tinha fita isolante na placa, alterando o número
”. (fls. 136/137, registro audiovisual, grifo nosso)

A negativa de autoria apresentada pelo apelante é isolada e destoante do acervo probatório, sendo certo que este não logrou demonstrar a origem lícita do veículo, tampouco a ausência de dolo.

Inclusive, o
acusado, em depoimento prestado na esfera policial, confirmou que comprou o veículo pela quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), embora tenha alegado que não sabia que o veículo estava com a placa adulterada.

É oportuno salientar que, em verdade, a receptação é ato ilícito de difícil comprovação em razão da necessidade de se demonstrar a prévia ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa, devendo ser dotada de especial relevância a prova indiciária produzida durante a instrução processual.

Como é pacífico na jurisprudência, no crime de receptação, quando o agente é surpreendido na posse de bens oriundos de crime, incumbe-lhe demonstrar a boa-fé, a origem lícita dos objetos, ou a ausência de ciência sobre sua origem criminosa. Nesse sentido:

“
[...]
tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que,

no caso, não ocorreu
. [...]" (STJ, HC 466.647/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/10/2018)

“
No delito de receptação é atribuído ao réu a prova da origem lícita do bem, o que, neste caso, não o fez.
[...]" (TJES, Apelação Criminal 0015035-86.2012.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 24/10/2018, DJES 01/11/2018)

No caso dos autos, o Apelante não apresentou justificativa plausível para a compra do veículo, sem a existência de um contrato formal ou sequer indicação de com quem foi realizado o ato da compra. Para mais, não bastasse a ausência de qualquer documentação pertinente que indicasse a aquisição lícita do veículo, o acusado informou que comprou o veículo por um valor ínfimo e bem abaixo do seu valor de mercado.

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto denotam a ciência do acusado quanto à origem espúria do veículo. O Apelante disse ter comprado o veículo por um valor completamente desconexo ao mercado e, ainda, nem sequer informou o nome completo do vendedor, seu endereço ou número de telefone. A absoluta falta de dados coloca em descrédito a versão defensiva, não sendo crível que desconhecesse se tratar de produto de crime.

Acerca da adulteração do veículo, apesar de o acusado ter alegado que não tinha ciência da adulteração, este não apresentou elementos convincentes acerca da veracidade desta alegação, visto que suas declarações se evidenciam meramente exculpatórias, demonstrando, apenas, uma tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal.

Outrossim, tem-se que, no mesmo dia do fato, ou seja, no dia 02 de junho de 2021, às 00h00min, foi lavrado um Boletim Unificado de nº 45111118, onde constou-se o relato de furto de veículo, cujos dados apresentados foram: Corsa wind, da cor branca e com placa “MOX-2956”. Em suma, trata-se do mesmo veículo apreendido em fl. 16.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria que o crime do artigo 311, do Código Penal Brasileiro, não se configura apenas quando o agente é flagrado no ato de adulteração, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e que ele não consiga apresentar tese defensiva plausível. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311,
CAPUT)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESACOLHIMENTO
. ELEMENTOS COGNITIVOS SUFICIENTES PARA IMPUTAR O COMETIMENTO DO DELITO AO RÉU, FLAGRADO COM DOIS AUTOMÓVEIS EM SUA GARAGEM, UM COM PLACAS "FRIAS" E O OUTRO COM CHAPA METÁLICA SOBREPOSTA AO CHASSI ORIGINAL, POR MEIO DE OPERAÇÃO DE "TRANSPLANTE". FALTA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS PELA PROVA TÉCNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
A autoria do delito previsto no art. 311 do CP não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível
(Apelação Criminal n. 2008.021370-4, de Timbó, reI. Des. Subst. Cláudio Valdyr Helfenstein, j. 17/2/2009). [...] (TJSC. Apelação Criminal n. 2012.081512-3, de Criciúma, ReI. Des. Substituto Leopoldo Augusto Brüggemann, j. Em 05/03/2013). [...]" (Apelação Criminal n. 2014.043685-1, de Blumenau, reI. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 16-12-2014). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; ACR 0000267-95.2006.8.24.0008; Blumenau; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 19/02/2018; Pag. 286

Corroborando para tal versão, tem-se o
Dossiê Consolidado de Veículo
do DETRAN/ES, à fl. 32, que o veículo GM/Corsa Wind, de placa “MOX-2856”,
fora objeto de furto/roubo
na data do dia 02 de junho de 2021.

Vale frisar que o ora Apelante responde a várias ações penais por delitos patrimoniais, especialmente por receptação, possuindo inclusive condenação criminal transitada em julgado por esse tipo penal, revelando que demonstra ser voltado à prática deste tipo de crime.

Dessa forma, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, em consonância com a Procuradoria de Justiça.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.